Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. PRETENSÃO DE REVISÃO DE VALORES DE LANÇAMENTO E DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA AOS IMÓVEIS EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAIS. VERIFICADO O AUMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA E A ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL NO CADASTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMÓVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO NA COBRANÇA E DE ERRO NA RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a alteração da alíquota do IPTU incidente sobre o seu imóvel e a revisão dos valores cobrados no lançamento do IPTU nos anos de 2018 e 2019.
2. Inicialmente, indefere-se o pedido de ID 21464760, apresentado aos autos após a interposição do recurso inominado. A apresentação de pedido em sede recursal ofende o princípio da ampla defesa, do contraditório e da garantia ao duplo grau de jurisdição. Além disso, os documentos apresentados aos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, não se verificando a necessidade de expedição de ofício a secretaria de finanças do GDF para que forneça os IPTU’S/TLP’S completos dos últimos 5 anos, de todos os imóveis da QR 507, do conjunto 04, Samambaia.
3. No tocante ao IPTU, o artigo 32 do CTN dispõe que “O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”. Tal competência é conferida ao DF por força do art. 147 da CF.
4. Em síntese, a ocorrência do fato gerador do IPTU dar-se-á com a (1) propriedade, domínio útil ou posse, (2) de bem imóvel, por natureza ou acessão física, (3) localizado na zona urbana ou em áreas (urbanizáveis ou de expansão urbana) definidas pelo Município (ou DF) como urbanas (art. 32, § 2o do CTN).
5. A alíquota do referido imposto, no âmbito distrital, se encontra prevista no art. 15 do Decreto distrital n.o 28.445/2007, em que foram estabelecidas - com amparo no art. 156, § 1o, II, CF - alíquotas diferenciadas conforme o uso do imóvel.
6. Segundo os ditames da atual redação do artigo 19 do Decreto Lei n.o 82/1966 e do artigo 15 do Decreto distrital n.o 28.445 de 2007, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidirá sobre o valor venal do imóvel, à razão da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel, quanto aos terrenos edificados; e de 0,30% (trinta centésimos por cento), quanto aos imóveis edificados exclusivamente para fins residenciais.
7. O §11 do artigo 15 do Decreto distrital n.o 28.445 de 2007 prevê aos imóveis edificados de natureza residencial que sejam utilizados como residência e, simultaneamente, para atividade econômica sujeita ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, assim como se verifica no caso em tela, alíquota de 0,30% (trinta centésimos por cento), relativamente à área utilizada como residência; e de 1% (um por cento), relativamente à área utilizada para atividade econômica.
8. A alínea “b” do inciso IV do §11 do artigo 15 do Decreto distrital n.o 28.445 de 2007 estabelece expressamente o dever de o proprietário informar a área ocupada na atividade econômica, na forma de ato a ser editado pela Secretaria de Fazenda.
9. Embora o autor alegue que apenas indicou o endereço do seu imóvel residencial para fins de ter localização fixa para o CNPJ, entende-se que há, pelo menos, uma administração de pessoa jurídica naquele bem.
10. Nesse contexto, encontra-se justificada a alteração administrativa do cadastro do imóvel do autor de residencial para misto. Não merece prosperar a alegação do autor de que a alteração de tal cadastro somente pode ocorrer quando existe alteração das características físicas do imóvel, sendo possível a alteração do cadastro do imóvel quando há apenas a alteração do destino da ocupação.
11. Acrescenta-se que o autor não impugnou a informação prestada pela administração pública de que o CNPJ registrado no endereço do autor refere-se a comércio varejista de alimentos.
12. Além de inexistem provas nos autos aptas a amparar a pretensão subsidiária do autor de aplicação da alíquota de 0,30% em razão de sua empresa apenas prestar serviços sujeitos a ISS, incumbe ao demandante a alteração dos seus cadastros perante a Junta Comercial e a Fazenda Pública.
13. Com efeito, ante a verificação de que o imóvel da parte autora não possui fins exclusivamente residenciais, cabe ao proprietário o dever de informar ao ente tributante área de ocupação residencial, a área de ocupação comercial, bem como o comércio ou o serviço atinente ao imóvel.
14. Desse modo, incabível a reforma o ato administrativo em evidência, o qual aplicou a alíquota de 1% a todo imóvel do autor, em razão do CNPJ registrado naquele endereço e da ausência de especificação da área destinada ao comércio.
15. Ademais, o aumento dos valores dos impostos, impugnado por intermédio da presente demanda, restou justificado em virtude do incontroverso aumento da área construída no imóvel do autor (ID 21260517).
16. Ressalta-se que a hipótese em contexto se diferencia daquelas em que há majoração do valor venal do imóvel, acima da correção monetária aplicável, sem existência de qualquer alteração no cadastro do bem.
17. Constata-se que a administração pública promoveu a majoração do valor devido a título de IPTU em razão da alteração do cadastro do imóvel do autor.
18. Em relação à majoração da base de cálculo do imposto em face do aumento da área construída, verifica-se a aplicação de fato que administração pública não tinha conhecimento, não sendo o caso de observância do princípio da anterioridade, consoante o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 387, desde que observado o prazo decadencial.
19. Quanto à alteração do cadastro em razão da destinação do imóvel, verifica-se a adoção de novos critérios e o dever de observância do artigo 146 do CTN, pois, o fisco tinha conhecimento acerca da informação desde 2013 (ID . 42678797 - Pág. 6). Ante a aplicação dos novos critérios somente aos fatos geradores posteriores à alteração (ID 21260008), também nesse ponto o ato administrativo em questão encontra-se em conformidade com entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.130.545/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973.
20. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
21. Recurso conhecido e improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses no valor de 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.